Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-79.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001653-79.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WESLEY RESPLANDE PEREIRA (RECORRENTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH - CPF: 067.889.381-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH - CPF: 067.889.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RESPLANDE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS - CPF: 082.520.161-62 (VÍTIMA), RODRIGO PINTO SANTOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] -
PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A PRONÚNCIA -

PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL OU DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES - PRELIMINAR DE NULIDADE - INCURSÃO PROBATÓRIA - ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL - AUTORIA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES E TESTEMUNHAS/INFORMANTES - SINAL EMITIDO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - INDÍCIOS SUFICIENTES -
AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO -
ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU ACOLHIDO COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR -
PER RELATIONEM -
ARESTO DO TJGO -
SUBMISSÃO

AO TRIBUNAL DO JÚRI - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
CRIMES ORDENADOS PELO “COMANDO VERMELHO” -
DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS E TESTEMUNHAS -
NÃO ESCLARECIMENTO DO VÍNCULO MANTIDO ENTRE OS RECORRENTES E DEMAIS INTEGRANTES - DIVISÃO DE TAREFAS, HIERARQUIA E/OU REPARTIÇÃO DE LUCROS -
NECESSIDADE DE
INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA - AFERIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO E CONDUTAS DESEMPENHADAS POR SEUS INTEGRANTES -
RELATÓRIO TÉCNICO - NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS SUBSTANCIAIS DAS ATUAÇÕES DOS RECORRENTES -
INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

- CPP, ART. 414 -
ORIENTAÇÃO
DO STJ - DECISAO DO TJMT -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE - EFEITOS DA DECISÃO ESTENDIDOS AO CORRÉU, DE OFÍCIO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação.

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

“A falta de depoimento judicial da vítima não causa nulidade do feito, ainda mais quando a dispensa de sua oitiva ocorreu de comum acordo pelas partes, durante a audiência de instrução e julgamento.”
(TJGO, RSE N.U 31119220128090051)

Se na
ação penal, os investigadores de Polícia não esclareceram o vínculo mantido entre os recorrentes e demais integrantes, sobretudo quanto à divisão de tarefas, hierarquia e/ou repartição de lucros,
impõe-se despronunciar os recorrentes da organização criminosa,
por
insuficiência de indícios de autoria (CPP, art. 414).

“Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.”

(STJ, AgRg no AREsp no 1621078/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001653-79.2019.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S): WESLEY RESPLANDE PEREIRA

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (Código 223732), que os pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Rodrigo Pinto Santos], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima
Mailon Fernando Pinto Santos
] e organização criminosa majorada pelo emprego de arma e participação de adolescente - art. 121, § 2o, I, e IV, art. 121, § 2o, I

e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (fls. 811/814 – parte I).

WESLEY RESPLANDE PEREIRA suscita cerceamento de defesa por falta de oitiva da vítima [Mailon Fernando Pinto Santos]. No mérito, sustenta insuficiência de provas para pronúncia, pois decorrente apenas de declarações de familiares e amigos das vítimas.

Pede o provimento para ser “
renovado os atos processuais combatidos”
ou despronunciado (fls. 820/836 – parte I).

JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES alega que não há indícios suficientes de autoria dos delitos imputados.

Requer o provimento para ser despronunciado (fls. 874/898 – parte I).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos recursos, respectivamente (fls. 846/872 e fls. 902/927 - parte I).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 9 – parte III).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos recursos, adotando “
per relationem as bem-lançadas contrarrazões da douta Representante do Ministério Público, da instância singela”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 15/19 – parte III).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia, após aditamento, que:

“1o Fato:

No dia 13 de março de 2019, por volta das 22h00min, na Rua São Sebastião, n° 103, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes ARTHUR DE OLIVEIRA MELO, vulgo “ARTHURZINHO”, e THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES, vulgo “SOBRANCELHA” ou “SOMBRA”, deram início ao ato de matar a vítima MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, deferindo-lhe, com “animus necandi”, disparos de arma de fogo (não apreendida), atingindo-o, dentre outros, na região temporal, consoante prontuário de atendimento médico fls. 78/81-IP, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, bem como, também agindo com dolo, ainda que eventual, mataram a vítima RODRIGO PINTO SANTOS, desferindo-lhe disparos de arma de fogo (não apreendida), que o atingiram na região torácica e mentoniana (pescoço), causando na vítima ferimentos que foram suficientes para a sua morte por anemia aguda devido hemorragia intratorácica, causada por instrumento perfuro contundente (projetil de arma de fogo, conforme Laudo de Necropsia n° 210.1.01.2019.006985-01.

Na ocasião, os denunciados, adredemente combinados entre si e com os menores citados, foram até a residência onde moravam as vítimas em um veículo conduzido por JEREMIAS. Ato contínuo, os denunciados WESLEY, JEDERSON e os menores, portando armas de fogo, adentraram na casa e efetuaram diversos disparos inicialmente contra MAYLON, que estava deitado no sofá da sala. Em seguida, quando a vítima RODRIGO saiu do quarto, os denunciados também atiraram no mesmo. Após, os denunciados fugiram do local. JEREMIAS ficou na porta durante a ação delituosa, para garantir o êxito da mesma.

As vítimas foram socorridas, porém RODRIGO veio a óbito, conforme Laudo de Necropsia no 210.1.01.2019.006985-01 e MAYLON foi ferido gravemente e encaminhado para atendimento médico.

O crime foi cometido por motivo torpe, eis que os denunciados foram até o local para matar a vítima MAYLON porque ele tinha um relacionamento amoroso com TATIANE LOPES BRAGA, que era ex-companheira de WESLEY, que não aceitava o término do relacionamento. Na residência, também atiraram contra o irmão de MAYLON, quando este saiu de seu quarto após ouvir os disparos.

Ademais, também veio à tona mais um motivo torpe para a morte, qual seja, vingança por parte do “Comando Vermelho”, eis que a organização criminosa suspeitava que as vítimas MAYLON e RODRIGO tivessem envolvimento na morte de VITOR GABRIEL ALMEIDA, vulgo “VITINHO”, ocorrida no dia 06 de setembro de 2018, o qual devia drogas para o Comando e cuja morte não havia sido decretada/autorizada pela organização criminosa.

Os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que as atingiram de inopino, logo ao chegarem na residência, o que prejudicou a reação, defesa, de MAYLON e RODRIGO.

2o FATO:

No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 e 13 de março de 2019, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, juntamente com os menores de idade RICHARD CANARIO GONÇALVES, MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, ARTHUR DE OLIVEIRA MELO e THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES, integraram organização criminosa, qual seja, o “Comando Vermelho”, a qual é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes, roubos, furtos e outros crime.

Apurou-se que os denunciados WESLEY, JEREMIAS e JEDERSON, bem como os adolescentes RICHARD, MAYLON, ARTHUR e THIAGO, faziam parte do Comando Vermelho, consoante informações juntadas no Relatório Técnico no 014/2019 (fls. 218/220), em nome que quem praticavam crimes.

Tanto é que após ocorrer a morte do adolescente VITOR GABRIEL ALMEIDA, vulgo “VITINHO”, no dia 06 de setembro de 2018, nesta Cidade, cujos indícios, a princípio, foram em face dos adolescentes MAYLON FERNANDO PINTO SANTOS, VINÍCIUS GOMES DE PAULA, SUELVIS NEVES SILVA, RICHARD CANÁRIO GONÇALVES e do maior RODRIGO PINTO SANTOS, constatou-se que um dos motivos para a morte teria sido uma dívida de drogas da vítima “VITINHO” com o “Comando Vermelho”. Porém, apurou-se que os envolvidos naquele feito a mataram por conta própria, sem autorização do “Comando Vermelho”, tendo, então, passado a receberem ameaças.

Uma das ameaças restou concretizada, eis que houve o homicídio de RODRIGO e a tentativa de homicídio de MAYLON no dia 13/03/2019 (1o fato descrito), que teve como um dos motivos a represália a morte de “VITINHO”, sem autorização do “Comando Vermelho”.

Diante do exposto e pelo que mais consta dos autos, o Ministério Público oferece DENÙNCIA em desfavor de WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal (vítima Rodrigo); e art. 121, §2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, II, ambos

do Código Penal (vítima Maylon) (1o Fato), e como incurso no art. 2o c/c §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13 (2o Fato), todos na forma do artigo 69 do Código Penal”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – fls. 289/293 – parte I)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes
WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES
mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), termo de exibição e apreensão (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 45/47), exame pericial de local de crime contra a vida (fls. 89/99) e laudo pericial de necropsia (fls. 106/116).

Os indícios de autoria dos crimes decorrem do depoimento do ofendido sobrevivente, bem como das testemunhas inquiridas na fase judicial, conforme se observa nos seguintes trechos de seus depoimentos.

A vítima Maylon Fernando Pinto Santos na delegacia de polícia [...]

Em juízo, o policial civil Marlon Ueder Belloni relatou que [...]

No mesmo sentido são as declarações dos policiais Marcos Roberto e Eliane Alves da Silva que, na fase judicial [...]

A escrivã de polícia, Eliane Alves da Silva, por sua vez, contou [...]

A testemunha Vanusa Fernandes Pereira, tia das vítimas [...].

Geisebel Fernandes Pereira, na qualidade de tia das vítimas [...]

O adolescente Suelvis Neves Silva, no curso das investigações no processo que apurava a prática do ato infracional acerca da morte de ‘Vitinho’, declarou que a facção criminosa comando vermelho ordenou que o matassem, do mesmo modo também decretou a morte de Rodrigo, Maylon, Vinicius e Richard por terem matado “Vitinho” sem sua permissão (Registro audiovisual – fls. 307).

A testemunha Tatiane Lopes Braga, em juízo, contou que [...]

Interrogados, os acusados negam veementemente a autoria do crime de homicídio contra as vítimas e dizem não saber o porquê estarem envolvidos nestas investigações, além do mais negam ser faccionados ao comando vermelho (registros audiovisuais – fls. 496).

Como se vê, ainda que os acusados neguem o envolvimento na prática delitiva, as declarações das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para comprovar a existência do crime e os indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação que não exige prova plena e absoluta, até mesmo porque a cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então os denunciados poderão ser absolvidos ou condenados.

Desse modo, a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida que se impõe. [...]

Outrossim, mantenho as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas porque as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, posto que os réus teriam matado as vítimas por vingança, já que os ofendidos eram suspeitos no envolvimento da morte do garoto Vitinho por dívida de drogas e o teriam executado sem autorização do comando vermelho. Ademais, Maylon tinha um relacionamento amoroso com Tatiane Lopes Braga, ex companheira de Wesley que não aceitaria a separação.

Além disso, teriam atingido as vítimas de inopino logo ao chegarem em sua residência, o que teria prejudicado a reação de Maylon e Rodrigo. [...].

Em relação às condutas delituosas descritas no art. 2o c/c §§ 2o e 4o, I da Lei 12.850/13 na forma do artigo 69 do Código Penal, verifica-se que uma vez pronunciado pelo crime principal, não cabe a impronúncia dos réus pelo delito conexo, a menos que a existência desta infração seja completamente inadmissível, o que, em tese, não vislumbro no presente caso, até mesmo porque as declarações testemunhais são uníssonas em afirmar que todos os envolvidos (tanto réus quanto vítimas) faziam parte do comando vermelho e por ordem da facção mataram Rodrigo e tentaram matar Maylon.

Desta feita, neste momento as teses defensivas devem ser rechaçadas, de modo que o crime conexo deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH E JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, II e IV do Código Penal (vítima Rodrigo); art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal (vítima Maylon); e art. 2o c/c §§ 2o e 4o, I da Lei n. 12.850/2013, em concurso material de infrações (CP, art. 69). [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito

-
fls. 811/814 – parte I
)

Pois bem.

O recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA suscita cerceamento de defesa por falta de oitiva da vítima [Mailon Fernando Pinto Santos] em Juízo. Todavia, essa matéria envolve justamente a responsabilidade penal sobre os fatos, a exigir incursão probatória, cuja análise abrange o mérito recursal.

Logo, não se justifica tratar dessa tese em questão preliminar.

As materialidades do homicídio e da tentativa de homicídio estão consubstanciadas no Laudo Pericial de Necropsia no 210.1.01.2019.006985-01 (fls. 132/144 – parte I), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 137/138 – parte I), Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida no 210.2.06.2019.002970-01 (fls. 112/116 – parte I), Relatório Médico do atendimento de Maylon Fernando Pinto Santos, subscrito pelo Dr. Ivan Henrique Whanbrink - CRM/MT 4599 (fls. 104/109 – parte I),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marlon Ueder Belloni Cezarino, policial civil (fls. 22/23 – parte I), Márcio Mario França de Camargo, investigador de Polícia (fls. 26/27 – parte I), Patryck Wagner, policial militar (fls. 26/27 – parte I), Maylon Fernando Pinto Santos, vítima (fls. 29/30 – parte I), Gustavo Junior dos Santos, irmão das vítimas (fls. 31/32 – parte I), Vanusa Fernandes, tia das vítimas (fls. 34/35 – parte I), Geisebel Fernandes Pereira, tias das vítimas (fls. 37/38 – parte I ), Ivonete Fernandes, prima/tia das vítimas (fls. 42/43 – parte I), Tatiane Lopes Braga, companheira da vítima Maylon Fernando Pinto Santos e ex-companheira do recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA (fls. 45/46 – parte I), assim como os interrogatórios de WESLEY RESPLANDE PEREIRA (fls. 48/50 – parte I) e JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH (fls. 53/54 – parte I).

Em Juízo, foram ouvidos de Patrick Wagner, Marlon Ueder Belloni Cezario, Marcio Mário França de Camargo, Gustavo Junior dos Santos, Vanusa Fernandes, Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales e Arthur de Oliveira Melo, adolescentes coautores, Leila Souza do Nascimento, Rosa Resplande Pereira, Dulcinei Alves da Silva, Jeniffer da Costa Matias, Tatiane Lopes Braga, assim como os interrogatórios de Jederson da Silva Trampuch, WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES (Termo de Audiência Instrutória - ID 74377101 - fls. 14/19).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 13.3.2019, por volta das 22h, na residência localizada na rua São Sebastião, no 103, bairro São Cristóvão, Município de Primavera do Leste/MT, os recorrentes

WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, juntamente com Jederson da Silva Trampuch e os adolescentes Arthur de Oliveira Melo, conhecido como “Arthurzinho”, e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, conhecido por “Sobrancelha” ou “Sombra”, de “inopino”, teriam chegado e desferido 2 (dois) tiros de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Pinto Santos, atingindo-o nas regiões torácica e mentoniana [pescoço], causando sua

morte por anemia aguda [hemorragia intratorácica]; bem como 7 (sete) tiros de contra o seu irmão, a vítima Maylon Fernando Pinto Santos, atingindo-o na região temporal, a qual foi socorrida e sobreviveu; os delitos teriam sido motivados por ter a vítima

Maylon um

relacionamento amoroso com Tatiane Lopes Braga, ex companheira do recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA, como, também, por
“vingança por parte do Comando Vermelho”,
uma vez que a organização criminosa suspeitava que as vítimas [Maylon e Rodrigo] tivessem envolvimento na morte do adolescente Vitor Gabriel Almeida, conhecido por “Vitinho”, ocorrida em 6.9.2018, por dívida de drogas, cuja morte não teria sido “decretada/autorizada” pela referida facção (excerto da denúncia - fls. 289/293 – parte I);

-

Maylon Fernando Pinto Santos [vítima], na fase inquisitorial, afirmou que
“encontrava-se em sua casa, deitado no sofá, quando entraram quatro elementos todos com arma de fogo, disparando várias contra este e também contra seu irmão Rodrigo; Que a ação criminosa aconteceu muito rápido, mas este conseguiu ver claramente as pessoas de WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH, Arthur de Oliveira Melo e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, todos da facção Comando Vermelho; que uma vizinha disse que o outro integrante da quadrilha, o qual estava dirigindo o carro usado para transportar os homicidas era JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES; que o declarante acredita que os quatros foram com a intenção de matar este, porque o mesmo teve um relacionamento amoroso com a ex do Arthur Oliveira; que seu irmão Rodrigo foi alvejado e morto inocentemente, pois toda ação foi planejada para matar este declarante, pois os quatro elementos citados já vinham o ameaçando via facebook; que o declarante foi alvejado com sete (7) disparos e seu irmão com dois [...]”
(fls. 26/27 – parte I);

- Patrick Wagner [policial militar que atendeu a ocorrência] confirmou, em Juízo, a declaração prestada na fase inquisitorial e explanou que, ao chegar ao local, ambas as vítimas [Rodrigo e Maylon] estavam conscientes e
“relataram quatro com duas motos”
;
“ouviu o menor Maylon falando que um dos suspeitos é o ARTHURZINHO e o JED, (...) e ele falou depois que seria o WESLEY e um tal de SOMBRA ou SOBRANCELHA”
;
“disseram que eram problemas de gangue, facções”

(excerto das contrarrazões recursais – fls. 864/864 – parte I);

- Marlon Ueder Belloni [policial civil] em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que teve ciência dos fatos pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Militar e pelos relatos da vítima Maylon, o qual reconheceu os autores dos disparos; que a prisão do recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA e Jederson da Silva Trampuch com base nessas informações prestadas à Polícia; que a vítima Maylon, assim que teve alta hospitalar, foi retirada da cidade porque estava sendo ameaçada e com medo; foi “decretada” a morte das vítimas [Maylon e Rodrigo] por serem suspeitos da morte de Vitor Gabriel Almeida, conhecido por “Vitinho” [morto por dívida de drogas e enterrado em um matagal em 2018], os quais teriam agido por conta própria, sem “autorização” da organização criminosa comando vermelho; os homicídios teriam sido cometidos pelo relacionamento da vítima Maylon com Tatiane Lopes Braga, ex-esposa do recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA (excerto da sentença –

fls. 812 – parte I);

- Marcos Roberto Splenguer [investigador de Polícia], na fase judicial, elucidou que foi incumbido de consultar o sistema de tornozeleira utilizada pelo recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA e constatou-se que na hora dos fatos ele estava perto do local do crime (excerto da sentença –

fls. 812 – parte I);

- Eliane Alves da Silva [escrivã de Polícia], narrou que o adolescente Vitor Gabriel Almeida, conhecido por “Vitinho”, havia sumido e, segundo informações recebidas, seu corpo teria sido enterrado em uma mata, atrás do Padre Onesto; nesse local, populares relataram que os autores desse homicídio teriam sido Rodrigo Pinto Santos e Maylon Fernando Pinto Santos [vítimas nestes autos] e mais outros dois agentes; no curso das investigações, o corpo foi localizado e concluíram que foram eles mesmos que praticaram o homicídio; afirmou, ainda, foi apurado que eles [Rodrigo e Maylon] integravam o Comando Vermelho e a morte do adolescente “Vitinho”, decorreu da não devolução de um simulacro de arma de fogo a Rodrigo e por falta de quitação de uma dívida de entorpecente, cujo prazo estava vencendo, sendo que a morte do adolescente [“Vitinho”] não teria sido “autorizada” pela organização criminosa, razão pela qual

Rodrigo e Maylon tiveram a morte “decretada” (excerto da sentença –

fls. 812 – parte I);

- Vanusa Fernandes [tia das vítimas], perante a autoridade judicial, asseverou que
“cheguei lá já tinham retirado lá eles e dai eu ouvi pela TV [...] o nome dos acusados todos [...] cheguei lá no UPA ela tava com o Maylon ali [...] o Rodrigo já tinha sido transferido pro Hospital das Clínicas tava em cirurgia [...]; o Maylon precisou fazer cirurgia e ficou

internado uma semana, tava com a clavícula, com um pino na clavícula, parece que foi de quinze a dezesseis tiros, quando eu vi ele eu não acreditei que ele tava vivo, porque ele tava todo furado, cabeça, em cima, os braços, nos joelhos, nas pernas; como ele não quis ficar em Rondonópolis porque ficou com medo, encaminharam ele pra Cuiabá; [...] Marlon falou que tava deitado no sofá e pegou no sono, quando ele acordou disse que sentiu queimando assim no peito ai o menino o ARTHUR tava em cima dele disse que bateu no rosto dele e deu um beijo no rosto dele e ai ele disse que levantou ai o ARTHUR veio levantou e disse que escutou estralo, [...] a clavícula dele quebrou [...] tava o WESLEY na porta mais o JEREMIAS e dentro de casa tava o [...] JEDERSON [...] e DANILO e esse ARTHUR que tava em cima dele, ai ele ouviu risadas ai falou “achou que a gente não vinha” [...]. Promotora: Então ele que falou pra senhora que estava na casa, lá dentro ele reconheceu o Arthur? Informante: O ARTHUR, o WESLEY tava na porta mais o JEREMIAS e o ARTHUR tava em cima dele né, que deu os tiros nele, DANILO é JEDERSON [...] ARTHUR tava em cima dele, sentado em cima dele, [...] deu um beijo nele e um tapa [...] parece que foi uma vingança de um menino chamado Vitor que morreu lá na III, parece que o Maylon tinha participação eles falam de Comando Vermelho era uma vingança de Comando Vermelho [...] ele fala assim que o Wesley tinha dois tinha um outro motivo pra matar ele porque o Maylon casou com a mulher do Wesley e ameaçava eles de matar eles quando ele saísse da cadeia ele ia matar o Maylon e a mulher

[...] Tatiane [...] era a vingança do Vitor Vitinho; [...] o Rodrigo tava no banho e ai o Rodrigo saiu [...] na sala e ai parece que esse JEDERSON o Rodrigo avançou e ai ele atirou no Rodrigo [...] o JEDERSON, o Rodrigo levou dois tiros [...] Promotora: Tinha então mais de trinta dias que eles tavam assim com medo e se escondendo? Informante: Sim desde quando aconteceu

isso do menino [...] Promotora: A senhora tinha conhecimento se o Rodrigo ou o Maylon faziam parte do Comando Vermelho? [...]. Informante: o Maylon sim o Rodrigo não [...]. falava que o Comando Vermelho tinha ameaçado ele, queria a cabeça dele, tinha sido decretado [...] Maylon me mostrou foto de todos eles, e demonstrou não ter nenhuma dúvida; Defesa de Jederson: Ele relatou se esse pessoal era faccionado ao comando vermelho? Testemunha? Ele não falou nada, mas um sim, disse que o mandante seria Lucas, o Pônei, esse era o mandante; Defesa de Wesley:

ele falou como eles saíram de lá? Testemunha: Disse que ouviu barulho de motos; Defesa de Wesley: O Jeremias tava dirigindo carro, a senhora sabe disso? Testemunha: Não, disso não! Em momento nenhum ele falou de carro, sempre motos, ele não falou de quantidade de moto; Wesley tinha prometido matar ele, por causa da ex mulher [...]”
(excerto das contrarrazões recursais –
fls. 846/872
– parte I);

- Geisebel Fernandes Pereira [tia das vítimas], narrou que residia no mesmo terreno em que ocorreram os fatos, mas estava na igreja, juntamente com sua irmã, genitora das vitimas, quando tudo aconteceu; que seu ex-marido Tiago [sem outra identificação nos autos] foi o primeiro a chegar na residência das vítimas e presenciou Maylon contando aos policiais quem foram os autores dos disparos, e nominou Arthur, Jederson, WESLEY e Tiago;

asseverou,

também, que, tanto Tatiane Lopes Braga, quanto o seu sobrinho Maylon faziam parte do “Comando Vermelho” e, inclusive, Maylon teve participação no homicídio do adolescente “Vitinho” e mudaram de residência, várias vezes, devido as ameaças que sofriam

pela prática desse homicídio (excerto da sentença - fls. 812 – parte I);

- Gustavo Junior dos Santos [irmão das vítimas], em Juízo, relatou que estava em casa junto com Maylon e Rodrigo quando aconteceu o crime,
“Rodrigo estava no banheiro e depois foi pro quarto [...] Promotora: E o Maylon estava onde? Informante: Ele estava no sofá na sala dormindo [...]Promotora : E você estava no quarto junto com o

Rodrigo, isso? Informante: Uhum (sinalizou positivamente com a cabeça);

Promotora: E qual momento (...) o que você escutou de diferente? [...]. Informante: Tipo eu só ouvi alguém falando assim “toma ai” dai começou os

tiros, dai eu peguei e corri pra debaixo da cama [...] Promotora : Antes disso

não teve briga, não teve discussão? Informante: (sinalizou com a cabeça respondendo negativamente) [...] Promotora: [...] o seu irmão o Rodrigo fez o

que? Informante: Tipo quando ele ouviu ele tinha ido pra sala dai ele também

tomou um tiro [...] Promotora : O Maylon ele não morreu né? Informante: Não [...] não vi ele mais [...]) eu ouvi o barulho de moto quando eles foram meu

irmão me chamou [...] eu fui pra lá e dai ligaram pra ambulância [...]. Promotora : O irmão que chamou você foi o Maylon? Informante: Não foi o Rodrigo [...] eles não falaram nada [...] Promotora : O Wesley falou o que? Informante: Falou “que ia passar lá” eu peguei e vi a mensagem lá no notebook quando eu tava passando [...] Promotora: E ele era ex-namorado alguma coisa dessa Tatiane? Informante: Ex [...]. Promotora: E a quanto tempo o Maylon estava com a Tatiane? Informante: Um ano mais ou menos [...].Promotora: Quem que era esse rapaz que chegou? Informante: Era o namorado da minha tia [...]Thiago (...) Promotora: Ele viu alguém? Informante: (respondeu com a cabeça negativamente) ele chegou depois [...] Promotora: Você se recorda mais ou menos quantos tiros você escutou?

Informante : (respondeu com a cabeça negativamente) [...] bastante foi [...] Defensor Público : Por que vocês mudaram? Informante: É porque tava ameaçando eles (...) o Maylon e o Rodrigo (...) tipo que mataram um menino e falaram que era eles [...] eu não lembro o nome do menino [...]Advogado: Você sabe se o Vitinho fazia parte do relacionamento deles? Informante: Tipo eles só andavam junto; [...]. Advogado: É esse menino que o pessoal alega que eles tinham matado? Informante: respondeu com a cabeça afirmativamente
” (excerto das contrarrazões recursais –
fls. 846/872
– parte I);

- Tatiane Lopes Braga [convivente da vítima Maylon e ex- do recorrente Wesley] confirmou que
“[...] Wesley quando ele tava preso ele até mandava recado quando as pessoas saia da cadeia pra nois, falando que ia matar nós três eu, o Maylon e o bebê [...] Promotor: Consta aqui que eles integram o comando vermelho [...] o que a senhora sabe dizer [...]? Informante: Eu acho que sim doutor; Promotor: Os três? Informante: Huhum esse Wesley principalmente [...] quando eu terminei com ele e comecei um relacionamento com o Maylon ele vivia mandando recado falando que ia matar eu, matar ele, matar o meu filho que é o filho do Maylon também [...] o pai do meu filho depois que ele [...] reagiu e começou a conversar ele falou pra mim que esse Jeder tava lá no meio, esse Arthur e que até viu o Wesley só que o Jeremias ele não me falou nada [...] ele falou pra mim o Wesley, o Jederson e o Arthur e tinha um outro que era um tal de “Sombra” [...] eu cai na Operação que teve era a “Pimentinha” [...] Juiz: A senhora integra o Comando Vermelho? Informante: Não, agora não; Juiz: Na época integrava? Informante: Sim.

Juiz: E tem conhecimento se o Wesley, o Jederson e o Jeremias também integram? Informante: Sim doutor [...] o Wesley ele falava bem assim pra gente né “eu sou do Comando Vermelho [...]agora vocês não é nada” [...] Juiz: Quando a

senhora era namorada dele ele pertencia ao Comando? Informante: Sim; [...] eu não tenho conhecimento com o Jederson [...] Jeremias também não tenho muito conhecimento com ele não
” (excerto das contrarrazões recursais –
fls. 846/872
– parte I);

- Arthur de Oliveira Melo, conhecido por “Arthurzinho” e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales, conhecido por “Sombra ou Sobrancelha” [adolescentes que teriam participação nos fatos], na fase judicial, negaram qualquer envolvimento nos homicídios [consumado e tentado] e nada elucidaram sobre os recorrentes (excerto das contrarrazões recursais –
fls. 846/872
– parte I);

- WESLEY RESPLANDE PEREIRA e JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES [recorrentes], na fase inquisitorial e judicial, negam os fatos imputados (excerto das contrarrazões recursais –
fls. 846/872
– parte I).

Dito isso, passa-se à análise dos recursos pela ordem de interposição.

Do recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA:

A vítima Maylon Fernando Pinto Santos, na Delegacia de Polícia, indicou o recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA, sem qualquer hesitação, como sendo um dos autores/partícipes do homícidio de seu irmão

Rodrigo Pinto Santos e da tentativa contra sua vida (
fls. 26/27 – parte I
).

A narrativa da vítima Maylon Fernando Pinto Santos está corroborada pelas declarações de Patrick Wagner [policial militar],
Marlon Ueder Belloni [
investigador de polícia]
,
Tatiane Lopes Braga [
companheira da vítima

Maylon Fernando Pinto Santos]
, assim como de
Vanusa Fernandes e Geisebel Fernandes Pereira [
tias das vítimas]
, em ambas as fases da persecução penal (
fls. 812 e
fls. 846/872 –
parte I).

Não bastasse, o sinal de GPS emitido pela tornozeleira eletrônica do recorrente
WESLEY RESPLANDE PEREIRA indica que ele estaria nas proximidades da residência das vítimas, no momento dos crimes, consoante

Diário de Eventos do Monitorado, emitido pela Secretaria de Estado e Segurança Pública – SESP (fls. 262/281 – parte I) e
depoimento prestado, em Juízo, pelo investigador de Polícia Marcos Roberto Splenguer (
fls. 812 – parte I)

Nesse quadro, as narrativas da vítima
Maylon Fernando Pinto Santos

[na fase policial], das testemunhas de
Patrick Wagner,
Marlon Ueder Belloni,
Tatiane Lopes Braga, Vanusa Fernandes e Geisebel Fernandes Pereira [na instrução] e o sinal emitido pela tornozeleira eletrônica, somados, revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente WESLEY RESPLANDE PEREIRA.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.10.2017)

Sobre o alegado cerceamento de defesa, por ausência de oitiva da vítima Maylon Fernando Pinto Santos em Juízo,
o entendimento do órgão ministerial de primeiro grau, exposto nas contrarrazões recursais, merece ser acolhido como fundamento para decidir
per relationem,
em razão de sua pertinência jurídica,
in verbis
:

“Em juízo, a vítima MAYLON não foi localizada (fl.194), porém, foi certificado pelo Meirinho que, segundo informações, o mesmo se mudou, pois teve que se esconder devido as ameaças que estava recebendo, o que é crível, eis que uma das possíveis motivações envolve retalhação por parte da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Em sede de audiência, após a juntada da certidão formulada pelo Meirinho à fl.194, o Parquet desistiu da oitiva da vítima, substituindo-a pelo Policial Civil Marcos. Já a Defesa insistiu na sua oitiva, tendo sido deferido pelo Magistrado e concedido para a Defesa o prazo de 5 dias para informar o atual endereço (fl.198), a qual, porém, não o fez (fl.456).

À fl.491 foi encerrada a instrução processual, ocasião em que as partes desistiram da oitiva das demais testemunhas e aduziram não terem diligências.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de não ter sido ouvida a vítima Maylon em Juízo, até mesmo porque a Defesa do recorrente teve seu pedido deferido pelo magistrado quando insistiu na oitiva da vítima (fl.198), oportunidade em que deixou transcorrer seu prazo sem apresentar endereço atualizado para nova tentativa de localizar Maylon.

Vale registrar que a Defesa do recorrente estava presente na audiência datada de 19/02/2020 (fl.491), ocasião em que houve a desistência expressa das partes quanto a oitiva das testemunhas remanescentes e, por conseguinte, o Magistrado deu por encerrada a instrução, não se manifestando naquele momento a Defesa do recorrente quanto a oitiva da vítima Maylon.

Dessa forma, verifica-se que não ocorreu em momento algum cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Salienta-se, que somente se declara nulidade quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação pelo defensor de prejuízos por ele suportados, não há que se falar em nulidade. In casu, ao observar as razões recursais pela defesa (Ref.16), nota-se a ausência de demonstração de prejuízo a ela causada, sendo incabível o reconhecimento de nulidade quando a parte não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. [...]

Destarte, não há que se falar em nulidade processual, nem na ocorrência de cerceamento de defesa.”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – fls. 853/855 – parte I)

Em reforço, colaciona-se o seguinte aresto do e. TJGO:

“A falta de depoimento judicial da vítima não causa nulidade do feito, ainda mais quando a dispensa de sua oitiva ocorreu de comum acordo pelas partes, durante a audiência de instrução e julgamento.”
(RSE N.U 31119220128090051 – Rlator: Dr. Silvio José Rabuske – 17.12.2013)

Portanto, o julgamento dos atos atribuídos [homicídio e tentativa de homicídio] ao recorrente
WESLEY RESPLANDE PEREIRA
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Do recorrente JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES:

Os indícios de autorias atribuídos ao recorrente
estão retratados tanto nas declarações extrajudiciais da vítima Maylon Fernando Pinto Santos (
fls. 26/27 e fls. 91/100 – parte I)
, quanto de sua tia
Vanusa Fernandes, na instrução processual (fls. 846/872 – parte I), segundo os quais o recorrente
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES teria chegado com os executores e permanecido próximo à porta da residência, no momento dos crimes.

O fato da vítima não ter mencionado o nome do recorrente
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES como um dos autores,
para a companheira
Tatiane Lopes Braga, não afasta os indícios de autoria exigidos para a pronúncia.

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, impõe-se submeter ao Conselho de Sentença a análise da conduta delitiva do recorrente
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES
.

Em relação à organização criminosa, a pronúncia dos recorrentes
WESLEY RESPLANDE PEREIRA e
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, bem como do corréu
Jederson Da Silva Trampuch,

decorre dos indicativos de que integrariam a facção “Comando Vermelho”, juntamente com os adolescentes Richard Canario Gonçalves, Maylon Fernando Pinto Santos, Arthur De Oliveira Melo e Thiago Rodrigues da Silva Garcia Sales,
“no período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 e 13 de março de 2019”
, com objetivo de
“obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes, roubos, furtos e outros crime”
, conforme destacado pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE (fls. 289/293 – parte I).

Ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia e em Juízo, tanto
os policiais civis e militares [
Marlon Ueder Belloni,
Eliane Alves da Silva e Patrick Wagner] quanto as testemunhas [Tatiane Lopes Braga, Geisebel Fernandes Pereira e Vanusa Fernandes] afirmaram que os crimes teriam sido ordenados pela organização criminosa “Comando Vermelho”, do qual tanto os executores do homicidio e da tentativa quanto a vítima Maylon Fernando Pinto Santos fariam parte.

Todavia, n
esta ação penal, as investigadores de Polícia não esclareceram o vínculo mantido entre os recorrentes e demais integrantes, sobretudo quanto à divisão de tarefas, hierarquia e/ou repartição de lucros.

Os fatos relativos ao envolvimento dos recorrentes
no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal instaurada pontualmente a partir do homicídio e da tentativa de homicídio.

O Relatório Técnico no 014/2019/NI/PVA, subscrito por Naira Elis Baldissera [analista de inteligência e investigadora de Polícia Civil], em 12.7.2019, ou seja 4 (quatro) meses após o homicídio e tentativa de homicício apurado nestes autos [13.2.2019], informa que a equipe de inteligência
“tem conhecimento que os indivíduos são membros da facção criminosa Comando Vermelho/MT”
, cuja conclusão foi
“demonstrada pelo número das matrícula dos acusados no CV”
, porém não apresenta elementos substanciais das atuações dos recorrentes
WESLEY RESPLANDE PEREIRA e
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, haja vista que se limitou o
envolvimento de forma genérica,
“conhecimento atráves de diversas técnicas investigativas”
(fls. 261/262).

Frise-se que, no relatório supracitado [no 014/2019/NI/PVA], consignou-se existir outro relatório de inteligência [05/NI/PVA/2018], onde haveria indícios de prova de envolvimento dos recorrentes na referida facção. Porém, o documento não foi disponibilizado (fls. 261), a permitir avaliação pelo Tribunal em gráu recursal.

As organizações criminais, nos padrões do Comando Vermelho, são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
-

Acesso em 16.10.2019)

A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida somente a partir de relatório policial e depoimentos testemunhais, nos quais consta apenas referência sobre a atuação dos recorrentes na facção.

Anote-se orientação do c. STJ:

“Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.”

(AgRg no AREsp no 1621078/PR – Relator:

Min. Jorge Mussi – 3.6.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo
crime
doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos
conexos
é, também, do
Tribunal
do
Júri
. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos
conexos
e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.” (TJMT, RSE NU 1001756-49.2020.8.11.0000)”
(TJMT, RSE N.U 1001121-34.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 26.3.2021)

Nesse quadro, não há elementos suficientes para confirmar que os recorrentes são integrantes de organização criminosa.

Por conseguinte, impõe-se despronunciar os recorrentes da organização criminosa,
por
insuficiência de indícios de autoria (CPP, art. 414).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para despronunciar os recorrentes
WESLEY RESPLANDE PEREIRA e
JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

da organização criminosa
majorada pelo emprego de arma e participação de adolescente
(Lei no
12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I
), mantida a pronúncia por homicídio qualificado por
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2o, I, e IV - vítima Rodrigo Pinto Santos] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, §2o, I

e IV, c/c art. 14, II - vítima
Mailon Fernando Pinto Santos
].

De oficio,
ESTENDEM-SE
os efeitos desta decisão ao corréu
JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH
, em relação à
organização criminosa
majorada pelo emprego de arma e participação de adolescente
(Lei no
12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021